Tribunal: TJES
Processo: 0002113-51.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002113-51.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ HENRIQUE PEREIRA OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PENA ADEQUADA. AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE.

1. A
versão do apelante, que confessa a posse da arma e das munições (artigo 12 da Lei n. 10.826/03), sem admitir o porte (artigo 14), não encontra suporte nas provas dos autos. Impossibilidade de desclassificação.

2. Pena intermediária no mínimo legal. Ausência de interesse recursal quanto à pena-base. Enunciado da súmula 231 do STJ.

3. O agente que confessa crime diverso do que lhe é imputado não faz jus à atenuante da confissão espontânea.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002113-51.2021.8.08.0014

APELANTE: LUIZ HENRIQUE PEREIRA OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Luiz Henrique Pereira Oliveira
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina
, que condenou o réu pela prática do crime tipificado no
artigo 14 da Lei 10.826/03
, impondo-lhe a pena de
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
, em regime inicial aberto e com a substituição.

Na origem, o MPES narrou que, em 31/3/2021, por volta das 23h50min, na Rua Monsueto Zuccaratto, Bairro Bela Vista, em Colatina, policiais em patrulhamento preventivo observaram o apelante "ajeitando algo na cintura", provavelmente uma arma de fogo. Observando o recorrente à distância - que já havia adentrado uma residência - os policiais puderam ver que, de fato, ele manuseava uma arma de fogo,
oportunidade em que adentraram o local e efetuaram a prisão em flagrante, apreendendo a arma de fogo calibre 38 e 6 munições intactas de mesmo calibre.

Julgada procedente a pretensão punitiva estatal, o apelante, nesta instância, pugna pela
desclassificação
da conduta para aquela prevista no artigo 12 da Lei n. 10.826/03. Subsidiariamente, aponta
excesso na fixação da pena-base
e a necessidade de reconhecimento das
atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Quanto à pretensão de desclassificação, sem razão o apelante.

A solução depende, exclusivamente, de definir se o réu chegou a portar a arma de fogo em via pública ou, ao contrário, se apenas mantinha a arma de fogo na sua residência, local em que ocorreu a apreensão.

A versão defensiva não encontra nenhum amparo nos autos.
Os policiais militares, ouvidos em ambas as esferas, foram uníssonos na versão de que
o recorrente, de fato, portava a arma de fogo já fora residência
. A prisão ocorreu momentos depois unicamente porque era necessário confirmar a natureza do artefato que o apelante trazia consigo na cintura, o que ocorreu logo em seguida, quando Luiz Henrique passou a manipular a arma no terraço de casa.

Segundo os
policiais Theylon Eleoterio Tresmann e Guilherme de Oliveira Lima
, foi realizada uma campana justamente com o fito de confirmar que o apelante portava uma arma de fogo. Nesse momento,
puderam observar que o recorrente, no terraço da casa e de costas para a rua, sem notar a presença dos policiais, manuseava a arma de fogo
, tendo sido possível, inclusive, ouvir barulho de munição caindo no chão. Foi isso que justificou a entrada no local e a prisão em flagrante.

Assim,
a versão do apelante, que confessa a posse da arma e das munições (artigo 12 da Lei n. 10.826/03)), sem admitir o porte (artigo 14), não encontra suporte nas provas dos autos.

Quanto à pena-base, não há interesse recursal.
Isso porque a atenuante da menoridade relativa foi reconhecida (o que também subtrai o interesse quanto a essa pretensão recursal), conduzindo a pena intermediária ao mínimo legal. Diante do enunciado da súmula 231 do STJ, é claro que
a fixação da pena-base no mínimo legal não conduziria a uma situação mais vantajosa ao réu.

Ainda que esse raciocínio também seja aplicável à pretensão de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, acrescento que
o réu não faria jus à atenuante por um simples motivo: confessou crime diverso do que lhe foi imputado.

Sendo assim,
conheço em parte do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.